Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida sob o amparo da sistemática dos repetitivos não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedentes das Cortes Superiores.

II – Agravo interno não provido.